Tribunal: TJMT
Processo: 0004562-59.2017.8.11.0039
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004562-59.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA RODRIGUES - CPF: 906.587.441-00 (VÍTIMA), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA – LEI MARIA DA PENA – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9º, DO CP – JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA À PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS – COBRANÇA DAS DESPESAS SERÁ SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DE OFÍCIO – AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico, tampouco em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal da ofendida, produzindo-lhe lesão, o que demonstra, de forma inequívoca, a caracterização da infração descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal.

2.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1117073/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento assentado na súmula 231, esclarecendo que a transposição da reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal por conta do reconhecimento de atenuante é vedada em atenção ao princípio da legalidade, em razão do sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, que, de resto, confere transparência ao processo de individualização da pena (Rel. Ministra Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe 29/06/2012).

3.
Indevida a extirpação do pagamento das custas processuais na sentença condenatória, a teor do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A súmula 588 do STJ estabelece que, se c
onstatada a prática de crime contra a mulher com violência no ambiente doméstico, faz-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Factível a aplicação do instituto previsto no art. 77 do Código Penal, ainda que de ofício, quando se verifica que o acusado é primário, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis e a substituição prevista no art. 44 do CP é descabida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Willian da Silva Queiroz

em face da sentença em que foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Em síntese, aduz a Defesa que não se comprovou que a lesão verificada na vítima é resultado da conduta do réu, pelo que requer a absolvição da imputação da prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do CP ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Aduz a insubsistência da súmula 231 do STJ e pretende a redução da pena para patamar aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica. Almeja, por fim, a suspensão da condenação às custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Marcos Willian da Silva Queiroz
foi condenado pela
prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque no dia 19 de novembro de 2017, por volta de 02h30min, na residência situada na Rua Juazeiro, n. 480, Jardim Popular, em São José dos Quatro Marcos/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Fabiana Rodrigues
, sua ex-namorada, causando-lhe lesão, bem como, nas mesmas circunstâncias, ameaçou a ofendida, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que as pretensões absolutória e desclassificatória não merecem acolhida.

A materialidade

e a autoria

dos delitos encontram-se comprovadas
, sobretudo a partir do auto de prisão em flagrante (id. 20356495), do laudo de avaliação preliminar (id. 20356957) e do laudo de exame de corpo de delito – lesão corporal (id. 20358452), além das declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial,
Fabiana Rodrigues
pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) que estava namorando com MARCOS WILLIAN, mas que terminou o relacionamento há cerca de 03 (três) dias; que terminou o relacionamento com MARCOS porque ele se mostrou muito agressivo; que desde o término do relacionamento MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ vem mandando mensagens no celular da declarante, ameaçando-a e dizendo que iria matá-la e depois iria se suicidar; que hoje, por volta das 02h 30min, MARCOS foi até sua residência e desligou a rede de

energia e em seguida a declarante ouviu um barulho, foi quando MARCOS pulou o muro e entrou em sua residência; que MARCOS chutou a porta da sala e em seguida quebrou o vidro da janela da cozinha, conseguindo entrar na residência da declarante; que assim que percebeu que MARCOS entrou em sua residência, ligou para a polícia; que MARCOS depois que conseguiu entrar em sua residência a xingou de vários nomes, dentre eles ‘biscate, vagabunda, desgraçada essas coisas’; que MARCOS tentou enforcar a declarante, mas que não deixou lesão aparente,
que seu lábio superior ficou lesionado pela força com que MARCOS tentou enforcá-la
; que sente muito medo de MARCOS, pois ele lhe disse ‘posso ficar preso o tempo que for, mas quando eu sair, eu mato você’; que MARCOS diz que não tem medo da polícia; Que em relação aos danos causados em sua residência, a declarante diz que não deseja representar em desfavor de MARCOS, pois sabe que ele não vai pagar”
(sic, id. 20356499).

Em juízo, a ofendida ratificou a narrativa supra, realçando o medo que ainda nutre quanto à possibilidade de o acusado concretizar as ameaças proferidas em seu desfavor (id. 20360465).

Os policiais militares
Paulo do Carmo Lima
e
Emmanuel Diniz Soares
, em juízo, relataram que a vítima comunicou, via 190, que o apelante estava em frente à sua residência, enviando mensagens contendo ameaças, e havia desligado o padrão de energia, por isso se dirigiram imediatamente ao local, porém não lograram localizá-lo. Narraram que, após cerca de quinze minutos, a vítima entrou em contato novamente, informando que o réu estava no interior de sua residência e a havia agredido fisicamente, razão por que retornaram ao endereço, onde ela relatou que o acusado tentou enforcá-la e desferiu-lhe tapas, sendo constatado por ambos que a vítima apresentava um corte na boca e um arranhão no pescoço (id. 20360465).

O laudo do exame pericial revela que a vítima apresentava lesão contusa (escoriação na região interna e à esquerda do lábio), produzido por instrumento contundente, bem como a narrativa desta quanto à tentativa de enforcamento por parte do réu, que desferiu “
tapas e murro na cabeça e nos braços”
e que
“a jogou no chão
” (id. 20358452).

De outro lado, na fase policial, o acusado alegou que havia enviado mensagem para a vítima solicitando alguns de seus pertences que estariam na residência dela, mas foi ignorado, motivo por que ingeriu bebida alcoólica, dirigiu-se à casa da ofendida e quebrou o “
vitrô
”. Negou a tentativa de enforcamento da vítima, alegando “
eu só empurrei ela só
”, admitindo, contudo, haver proferido ameaças de morte, ajuntando que não as concretizaria (id. 20356953).

Sob o crivo do contraditório, o apelante alegou que “
ele e a vítima estavam juntos há uns 3 meses, mas que discutiam muito por causa de ciúmes; (...); que entrou na casa dela pelo portão e que quebrou a janela; que, em momento algum, bateu nela ou lhe deu socos, e que também não a ameaçou; que a razão das lesões foi devido ao ciúme ;
que só arranhou o pescoço dela, mas que não bateu nem deu tapa, mas que não sabe como ela machucou dentro da boca, mas acha que foi quando ela lhe mordeu
; que as mensagens que ele mandou são verdadeiras e que estava sim ameaçando, mas que falou só por falar mesmo, que não ia fazer nada não; (...)”
(id. 20360465).

Tem-se que, à luz das declarações da vítima em ambas as etapas, ressai evidente que, embora tenha anotado a ausência de marcas aparentes em seu pescoço, a ofendida apresentava lesão na parte interna de seu lábio, que havia sido produzida pelo emprego da força empreendida pelo acusado em seu desfavor, o que guarda simetria com o relato das testemunhas e o laudo pericial.

Registre-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente praticada longe de eventuais testemunhas e cuja prova é de difícil configuração, a palavra da vítima assume excepcional importância, sob pena de inviabilizar-se a persecução penal e fomentar a impunidade.

Ademais, a tese acusatória encontra respaldo nas declarações do próprio acusado, que, embora tenha alterado a versão da vítima, confirmou haver agido contra a integridade física desta, alegando, na primeira oportunidade, que a empurrou e, na segunda, que lhe provocou um “arranhão” no pescoço.

Disso resulta que o apelante, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, efetivamente ofendeu a integridade corporal da ofendida, causando-lhe lesão, o que demonstra, de forma inequívoca, a caracterização da infração descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, não subsistindo a pretensão absolutória, tampouco o pedido por desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Quanto ao pedido por inobservância do enunciado sumular 231 do STJ, a fim de que seja reduzida a pena, na segunda fase, para patamar aquém do mínimo em razão da incidência de atenuante, registre-se que a argumentação não prospera

Isso porque
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1117073/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
reafirmou o entendimento adotado na mencionada súmula, esclarecendo que a transposição da reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal por conta do reconhecimento de atenuante é vedada em estrita observância ao princípio da legalidade, em razão do sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, que, de resto, confere transparência ao processo de individualização da pena (Rel. Ministra Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe 29/06/2012).

Em relação às
custas e despesas processuais
, ainda que comprovado o estado de pobreza do apelante, não se revela imprópria a condenação ao seu pagamento, uma vez que, à luz do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais, “
(...) o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...).”
(AgRg no AREsp 1399211/PI. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 05/02/2019. DJe 15/02/2019).

De outro lado, ainda que não haja insurgência da defesa, verifica-se que a magistrada de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), deixando de observar a súmula 588 do STJ, a orientar que, c
onstatada a prática de crime contra a mulher com violência no ambiente doméstico, faz-se inviável a substituição prevista no art. 44 do CP. Afasta-se, pois, essa providência, de ofício.

Não obstante, revela-se factível a aplicação do instituto previsto no art. 77 do Código Penal, dado que o apelante é primário, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis e, por fim, não tem cabimento a substituição prevista no art. 44 do CP. Assim, também de ofício, concede-se a suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução da pena (art. 159, § 2º, LEP).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso e,
de ofício
,
afasto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e
concedo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, cabendo ao juízo da execução o estabelecimento das respectivas condições.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020